Tribunal: TCU
Processo: 008.043/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar todo o processo de privatização da Eletrobrás, especialmente os atos ocorridos após o acompanhamento proferido por essa Corte de Contas frente os questionamentos do atual Presidente da República, bem como avaliar a conveniência e oportunidade de atuar conjuntamente à Advocacia Geral da União (AGU) a fim de obter e acompanhar os estudos que avaliarão os fundamentos legais utilizados do estatuto da companhia que subsidiariam o processo de desestatização.

Inteiro teor:
Acórdão 2564/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu apensamento ao TC Processo 008.845/2018-2 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.043/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.